Tribunal: TJMT
Processo: 1066559-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066559-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABRYCIA DA SILVA CARVALHO CASTRO - CPF: 062.191.071-60 (APELADO), DIRLENE ALVES DE LIMA SANTOS - CPF: 132.120.136-21 (ADVOGADO), BRUNA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 052.788.871-09 (ADVOGADO), PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 35.905.977/0001-32 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. OBRA NÃO INICIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta
contra
sentença, que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com devolução das quantias pagas e danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, condenar a ré à restituição de R$ 23.406,46, corrigidos pela SELIC desde os desembolsos, ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, corrigidos pela SELIC desde a citação, além de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a configuração de inadimplemento absoluto contratual justifica a condenação por danos morais; (
ii
) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ orienta que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, salvo em casos excepcionais que importem violação relevante de direitos da personalidade ou frustração profunda da legítima expectativa do consumidor.

4.
Quando o inadimplemento é absoluto e a obra sequer é iniciada após anos de vigência contratual, revela-se conduta que extrapola o inadimplemento comum, autorizando a reparação moral diante da frustração integral do projeto de aquisição de imóvel para moradia.

5.
No caso concreto, a construtora não iniciou as obras mesmo após o prazo contratual acrescido da tolerância, e tampouco apresentou justificativa plausível, configurando inadimplemento absoluto e violação da boa-fé objetiva (CC,
arts
. 421 e 422).

6.
A manutenção do pagamento de parcelas durante mais de três anos sem qualquer contrapartida concreta frustrou a legítima expectativa da consumidora, autorizando a indenização por dano moral.

7.
O valor fixado a título de compensação extrapatrimonial (R$ 10.000,00) respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivo para sua redução.

8.
Os honorários advocatícios, já fixados no patamar máximo de 20%, não comportam majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurs
o
desprovido

Tese de julgamento
:

A configuração de inadimplemento absoluto do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com ausência total de execução da obra e ausência de justificativa plausível, autoriza a indenização por danos morais.

O dano moral é caracterizado pela frustração integral da legítima expectativa de moradia e pela violação da boa-fé objetiva contratual.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de compensação por danos morais mostra-se proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 421 e 422; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 2054389/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04.03.2024,
DJe
06.03.2024;

STJ,
AgInt
no REsp 1927462/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.05.2021,
DJe
20.05.2021;

STJ,
AgInt
no REsp 1897935/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.05.2024,
DJe
04.06.2024;

STJ,
AgInt
no REsp 1817304/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.05.2023,
DJe
11.05.2023;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2079545/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.03.2023,
DJe
03.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RAC
1000960-04.2020.8.11.0018

ASTER MÁQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
e
JOHN DEERE BRASIL LTDA.
X
ESPOLIO DE EUGENIO BANDEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por PEDRA 90 ECHER INCORPORAÇÕES SPE LTDA., com o fito de reformar a sentença proferida
pelo Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que,
nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução das Quantias Pagas e Danos Morais
(Proc.
1066559-73.2024.8.11.0041
)
, proposta
contra a apelante
por FABRYCIA DA SILVA CARVALHO,

julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato, condenar a ré à restituição de R$ 23.406,46, corrigidos pela SELIC desde os desembolsos, e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais
corrigidos pela
SELIC desde a citação, além de custas e honorários de 20% sobre o montante da condenação
(Id. 319538874)
.

Em suas razões
recursais (Id. 319538875)
, a apelante alega, em síntese, que a condenação por dano moral é indevida porque o mero inadimplemento contratual não enseja reparação extrapatrimonial, ausentes circunstâncias excepcionais e prova de abalo concreto; sustenta, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e dos honorários.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento
(Id. 319538879)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação desta Câmara a controvérsia acerca da configuração de dano moral em razão do inadimplemento absoluto de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, e, subsidiariamente, a adequação do valor indenizatório fixado na origem.

Como relatado, na origem, trata-se de ação ajuizada por
Fabrycia
da Silva Carvalho, que firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel em 23/0
6
/2021, no valor de R$ 195.314,62, referente à unidade localizada no Loteamento Viva Esmeralda –
Qd
. B, Lote 25, empreendimento da construtora apelante.

Conforme a Cláusula 9.2 do contrato (Id.
319538380
), a obra deveria ser concluída em até 24 meses após a assinatura do contrato de financiamento, com tolerância adicional de 180 dias
(cláusula 9.3)
. Ocorre que, transcorrido todo o prazo contratual e o período de tolerância, a apelada comprovou o pagamento de 41 parcelas (R$ 23.406,46), sem que o empreendimento sequer tivesse sido iniciado.

Diante desse cenário, o juízo a quo reconheceu o inadimplemento absoluto da construtora, determinando a restituição integral dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais
no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, diante da frustração completa da legítima expectativa de aquisição da casa própria.

Pois bem.

É assente no Superior Tribunal de Justiça que
o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, dano moral indenizável”, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.
2 .
É cabível, em recurso
especial, promover nova qualificação jurídica dos fatos expressamente delineados no acórdão recorrido para atribuir-lhes a correta consequência jurídica, sem implicar no reexame de prova. 3. "É inviável o conhecimento de matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, em razão da configuração da preclusão consumativa (
AgInt
no
AREsp
n. 2 .331.105/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 21/12/2023
). Agravo
interno improvido
”
.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2054389 PB 2022/0304425-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2024)

Essa orientação, entretanto, não impede o reconhecimento do dano moral quando o atraso é injustificado e prolongado, frustra a finalidade do contrato e impõe relevante abalo ao consumidor, hipótese excepcional admitida pela mesma Corte
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. DANO
MORAL.
OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. Ação de compensação por dano moral e reparação por dano
material.
2.
Cabimento de compensação por danos morais em virtude de longo atraso na entrega de imóvel. Precedentes
.
3.
Agravo interno no recurso especial não provido
.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1927462 RJ 2021/0075418-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS
ARTS.
489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OFENSA AOS
ARTS.
14, § 3o, E 28 DO CDC E AOS ARTS. 50 E 393 DO CÓDIGO CIVIL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/
STJ.
ENTREGA DE OBRA. ATRASO EXCESSIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 83/
STJ.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa aos
arts
. 489
e 1 .022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2.
A iterativa jurisprudência desta
eg
.
Corte firmou-se no sentido de que "[o] simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo
período de tempo
, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial
" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
676.952/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 3/4/2023).
3.
Na espécie, o
eg
. Tribunal Estadual concluiu pela ocorrência de atraso excessivo e, por consequência, reconheceu a ocorrência de danos morais, fixando a respectiva indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos dois autores.
4.
Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta
eg
. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento
.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1897935 RJ 2020/0252738-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS.
LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR A PARTIR DA
POSSE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.
2.

O atraso expressivo na entrega de imóvel pode configurar danos morais indenizáveis.
Precedentes.
3. O promitente comprador somente é responsável pelos encargos condominiais após a sua imissão na posse do
imóvel.
4. Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1817304 SP 2019/0154175-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL.
CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO EM DESFAVOR DA PROMITENTE-VENDEDORA. POSSIBILIDADE. DANO
MORAL.
CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte firmou tese contrária ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem e assinalou que, "no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor" (Tema 971/STJ). 2. De outro lado, a Segunda Seção, igualmente em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (Tema/STJ
n .
970).3.
O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial.
4 .
Na hipótese, contudo, o atraso de mais de 2 (dois) anos, após o prazo pactuado pelas partes, considerando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida
indenização por danos
morais.Precedentes
.

5. Agravo interno a que se nega provimento
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2079545 MG 2022/0058331-4, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/04/2023)

No caso
dos autos
,
n
ão se está diante de simples atraso pontual ou de inadimplemento parcial. A construtora não iniciou a obra sequer após três anos da celebração do contrato, tampouco apresentou prova concreta de caso fortuito, força maior ou qualquer justificativa plausível para a paralisação completa do empreendimento.

O comportamento omissivo e desidioso da apelante, associado à manutenção dos pagamentos pela consumidora durante longo período, frustrou integralmente a legítima expectativa de moradia, circunstância que ultrapassa o campo do mero dissabor patrimonial, configurando violação à boa-fé objetiva e aos deveres de lealdade e transparência (
arts
. 421 e 422 do CC).

Portanto, presentes as circunstâncias excepcionais que justificam a compensação moral, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta na origem.

O valor arbitrado em R$ 10.000,00 observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida, sendo compatível com os parâmetros fixados por esta Câmara e pelo STJ em casos análogos.

Não se trata de montante excessivo, mas de compensação condizente com a gravidade da conduta e o tempo de frustração do contrato. A pretensão de redução não encontra respaldo, devendo o valor ser preservado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

C
onsiderando
que
os honorários advocatícios
já foram arbitrados no patamar máximo

de
20% (art. 85, §2o, do CPC)
, deixo de majorá-los em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025